Tribunal: TJES
Processo: 5009252-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009252-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR MARINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DE SALÁRIO. EQUÍVOCO RECONHECIDO E CORRIGIDO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009252-90.2023.8.08.0048

Recorrente: IGOR MARINHO DE OLIVEIRA

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 695339).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IGOR MARINHO DE OLIVEIRA
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos autorais, aduzindo falha na prestação de serviços pelo banco recorrido com a retenção indevida de parte de seu salário e não cumprimento da portabilidade solicitada, além da abertura de uma nova conta bancária, sem a sua autorização.

O juízo de piso julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que, apesar da inversão do ônus da prova, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

É possível vislumbrar que razão assiste à ré quando aponta que a portabilidade vem sendo efetuada normalmente e que, tão somente no mês março, houve uma falha sistêmica que não transferiu o valor de R$ 410,55 do salário do demandante, sendo o referido valor ficado à disposição do suplicante desde o dia 04/04 e disponibilizado via TED para levantamento em agência.

Ao contrário do apontado pela parte requerente, o banco réu nega a ocorrência de descontos em razão de uma suposta dívida do autor.

No tocante à alteração de conta apontada pela parte autora, verifico que a requerida cuidou de demonstrar que, a bem da verdade, não houve abertura de uma nova conta, mas sim o recadastramento da conta preexistente (de nº 11787-7) para a conta de nº 18043-8, sendo que tal procedimento não afetou nenhuma das transferências da portabilidade, tanto anteriores, quanto posteriores.

[...]

Em que pese o requerente, devidamente intimado (ID. 28386231), não tenha apresentado manifestação à contestação (réplica), é de se presumir que os documentos trazidos pela demandada comprovam suas alegações e demonstram a fragilidade das alegações da parte autora.

É necessário pontuar que o autor não trouxe aos autos números de protocolos de atendimento, senhas de atendimento, ou outros meios que seriam capazes de comprovar minimamente que o requerente tentou solucionar extrajudicialmente a situação dos autos e de que lhe teria sido informado que o desconto seria oriundo de uma dívida bancária.

Como destacado alhures, em que pese a inversão do ônus da prova tenha sido decretada nos presentes autos, o consumidor não pode se desincumbir de seu ônus mínimo.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito. De outro lado, o banco recorrido logrou êxito na comprovação de que
(a)
não houve desconto por suposta dívida do recorrente, mas uma falha sistêmica que logo foi sanada, com a disponibilização do valor anteriormente retido;
(b)
não houve abertura de uma nova conta, mas sim o recadastramento da conta preexistente e
(c)
a portabilidade solicitada pelo recorrente vem sendo efetuada normalmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IGOR MARINHO DE OLIVEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)